Tribunal: TJMT
Processo: 1020308-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020308-91.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GLEICIANE PEREIRA - CPF: 095.389.366-98 (ADVOGADO), GILMAR REIS DA SILVA - CPF: 828.744.411-04 (REQUERENTE), FORUM DA COMARCA DE SAPEZAL (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – TESE DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – REITERAÇÃO DE PEDIDO CONSTANTE EM REVISÃO CRIMINAL ANTERIORMENTE PROPOSTA – INOCORRÊNCIA DE FATO NOVO –
REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA.

O art. 622, parágrafo único, do CPP dispõe que não será admissível a reiteração de pedido de revisão criminal, salvo se fundado em novas provas, o que não aconteceu no caso em tela à medida que a parte se limitou a deduzir tese de nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, sem apresentar novos elementos de prova, caracterizando mera pretensão de reexame de matéria que já foi objeto de ação revisional anterior.

Ação extinta sem resolução do mérito.

REQUERENTE:

GILMAR REIS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Consoante relatado por ocasião da análise do pedido de tutela antecipada, trata-se
da
terceira

Revisão Criminal
ajuizada por
GILMAR REIS DA SILVA
, agora com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
pretendendo a
desconstituição do édito condenatório
proferido pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT nos autos da ação penal n.o 0001815-58.2013.8.11.0078, o qual fora
parcialmente retificado
pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste eg. Sodalício quando do julgamento da
apelação criminal n.o 51.900/2016
e, posteriormente,
alterado
por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas por meio do julgamento da
revisão criminal n.o 1000359-81.2022.8.11.0000
, resultando na redução de sua pena para
14 (quatorze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, em virtude da prática do crime tipificado no
art. 121, §2.o, incisos I e IV, do Código Penal.

Resumidamente, alega o revisionando
a contrariedade do veredito ao texto expresso da Lei
, dada a
nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem
, a influenciar no ânimo dos jurados, contaminando, assim, o édito condenatório, pelo que
pugna pela procedência do pedido revisional para o fim de ver anulada a pronúncia, entendendo, com isso, seja cassada a condenação, por extensão.

E embora tenha nominado um tópico da petição inicial como “Do Pedido Liminar”, sem maiores esclarecimentos a respeito do fundamento que autorizaria eventual antecipação dos efeitos da tutela, cinge-se a alegar que está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, “
haja vista que cumpre pena por sentença nitidamente nula por excesso de linguagem
” (ID 145701176 – p. 3).

Instrui a exordial com os documentos de ID 145701184 e ss.

A antecipação dos efeitos da tutela restou
indeferida
por meio da decisão disponível no ID 146371674.

Na sequência, manifestou-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça por meio do parecer de ID 147599667, da lavra do i. Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, que opinou pela
extinção da ação sem resolução do mérito
, porquanto
o questionamento deduzido
pelo Revisionando
já foi objeto da revisão criminal n.o 1005101-91.2018.8.11.0000.

S
ucessivamente, recomendou a
improcedência

do pedido revisional, ao argumento de que a decisão de pronúncia atende os requisitos do art. 413,
caput
e §1o do CPP, demais disso, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no Capítulo VII do Título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação por desencadear nova relação jurídico-processual, visando desconstituir sentença (ou acórdão) condenatória criminal transitada em julgado e, por isso mesmo, caracteriza instrumento jurídico de utilização limitada, vinculado às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
), deste modo harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do CPP.

In casu
, verifica-se dos sistemas informatizados deste e. Tribunal de Justiça que o v. acórdão referente à
apelação criminal n.o 51.900/2016

transitou em julgado
em
28
/07/2016
, ao passo que aquele alusivo à
última
ação revisional
ajuizada pelo ora requerente, de
n.o 1000359-81.2022.8.11.0000
,
transitou em julgado
na data de
31/05/2022
, de modo que resta atendido o pressuposto
indispensável da definitividade da decisão, nos termos do dispositivo citado.

Em suma, colhe-se dos autos que o requerente
GILMAR REIS DA SILVA
, em observância à soberania da decisão do Júri Popular,
foi originariamente condenado à pena privativa de liberdade de 17 (dezessete) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do delito de homicídio duplamente qualificado [
art. 121, §2.o, incisos I e IV do Código Penal
], porque, no dia 03 de abril de 2013, por volta das 20h, em meio a uma plantação de milho da propriedade agrícola denominada “Fazenda Tucunaré”, localizada na zona rural do município de Sapezal-MT, em unidade de desígnios com os corréus
Silvano Dominiack
,
Silvino Dominiack
e
Robson Merlo Correia
,
matou
a vítima
Sérgio Paulo de Oliveira
com disparos de arma de fogo, mediante
emboscada
e
por vingança
, já que acreditavam ser o ofendido o autor do furto de alguns defensivos agrícolas.

Interposto o recurso de apelação criminal n.o 51.900/2016 pelos corréus
Silvano Dominiack
e
Silvino Dominiack
, bem como pelo ora revisionando
, a
Colenda Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, para rejeitar a tese de contrariedade do veredito condenatório às provas dos autos, deferindo-se tão-somente a retificação da pena-base, dada a desproporcionalidade do recrudescimento estabelecido, reajustando-se a pena final de
GILMAR REIS DA SILVA
para o
quantum
de 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

Não satisfeito, no ano de 2018, o requerente ingressou com a
revisão criminal n.o 1005101-91.2018.8.11.0000
, aduzindo, em síntese, a nulidade da decisão que o pronunciou a Júri Popular; a contrariedade da condenação à evidência dos autos e a falta de clareza na quesitação, a qual, à unanimidade, fora julgada
improcedente
, nos termos da ementa abaixo transcrita,
in litteris
:

“REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – TESE DE QUE A CONDENAÇÃO SE MOSTRA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – 1) PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJ – REJEIÇÃO – NULIDADES QUE PODEM CONSTITUIR TESES DA REVISIONAL E REQUISITOS DA INICIAL QUE DEVEM SER ANALISADOS IN ABSTRATO – TEORIA DA ASSERÇÃO – 2) MÉRITO –
NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – FIEL OBSERVÂNCIA AO QUE DISPÕE O §1.o DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – PRETENDIDO FUNCIONAMENTO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – SUPOSTA AUSÊNCIA DE CLAREZA NA QUESITAÇÃO AFETADA PELA PRECLUSÃO – PEDIDOS DA REVISIONAL JULGADOS IMPROCEDENTES.

1)

Sem adentrar ao mérito da nulidade levantada ou mesmo na sua efetiva ocorrência, inconteste é a possibilidade de se apreciar teses de nulidade em sede de revisão criminal, motivo pelo qual imperiosa é a admissão do pedido dessa natureza. Ademais, mostra-se cabível a revisão criminal se a insurgência, ao menos em tese, subsome-se à hipótese legal prevista no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal e houve o trânsito em julgado da condenação, devidamente certificado nos autos. Isso porque, o cabimento guarda pertinência com as próprias condições da ação, as quais, à luz da teoria da asserção (dela prospettazione), devem ser observadas in abstrato sob a exegese dos normativos invocados e não implica em automática procedência meritória do pedido;

2.1)

Não há se falar em nulidade da r. decisão de pronúncia
se o MM. Juízo a quo a fundamentou de maneira possível e cabível, inclusive quanto à permanência das qualificadoras da torpeza e do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima,
em fiel observância ao que dispõe o §1.o do art. 413 do Código de Processo Penal, segundo o qual o juiz deve apenas especificar as circunstâncias qualificadoras, sob pena de incorrer em excesso de linguagem;

2.2)

A revisão criminal, fundada no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal e em se tratando de ação autônoma de impugnação, somente é cabível para reformar decisão que contenha flagrante erro judiciário, não possuindo a natureza de uma segunda apelação ou 'terceira instância' de julgamento a permitir uma nova e ampla avaliação das provas. Precedentes.”
Destaquei.

E, do
voto condutor
constou,
verbis
:

“
O revisionando pretende, inicialmente, o reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia
em razão da alegada ausência de sua fundamentação, senão na sua integralidade, ao menos quanto às qualificadoras.

Ocorre que em análise da r. decisão acostada às fls. 448/474 (autos físicos), verifica-se que o MM. Juízo a quo fundamentou de maneira possível e cabível a pronúncia e a permanência das qualificadoras da torpeza e do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, em fiel observância ao que dispõe o
§1.o
do art.
413
do
Código de Processo P
enal
.

Isso porque, nos termos do referido dispositivo, a fundamentação da pronúncia deve se limitar à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, declarando-se o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificando as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, tudo para que não haja influência na futura decisão do Conselho de Sentença e não incorrer em excesso de linguagem.

E mais, o decote das qualificadoras só deve ocorrer quando estas forem manifestamente improcedentes. Não o sendo, é de rigor a sua manutenção, tal como na hipótese, em que os agentes teriam ceifado a vida da vítima por esta ter supostamente subtraído uma carga de defensivos agrícolas, sendo abordada por pelo menos três indivíduos (no caso os réus), que lhe desferiram sete tiros de arma de fogo, logo após conversarem entre si e estando a vítima completamente desarmada.

Ademais,
verifica-se que o requerente não arguiu a falta de fundamentação para a atribuição das qualificadoras no momento processual oportuno, qual seja, em sede de recurso em sentido estrito, configurando, portanto, o instituto da preclusão.

Sob esse enfoque é que
se
rejeita

a tese de nulidade da decisão de pronúncia
.”
Destaques no original.

Mais tarde, já neste ano de 2022, ajuizou a
revisão criminal n.o 1000359-81.2022.8.11.0000
, mais uma vez sustentando a exigência de absolvição por ser a condenação manifestamente avessa à prova dos autos, ao que acrescentou o pleito subsidiário de afastamento dos maus antecedentes, porquanto configurado o
bis in idem
com o reconhecimento da agravante da reincidência, sendo tal pleito extinto sem exame do mérito no que toca à tese absolutória por se tratar de reiteração, e julgado procedente quanto ao demais, em razão de a única condenação transitada em julgado ter sido utilizada tanto para recrudescer sua sanção basilar a título de maus antecedentes quanto para reconhecimento da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, culminando na retificação de sua pena final para 14 (quatorze) anos de reclusão, no regime inicial fechado.

No caso em exame, portanto, exatamente como observado pelo douto Promotor de Justiça em seu parecer,
está claro

que a única tese deduzida na presente revisão criminal
, pertinente à suposta nulidade da decisão de pronúncia, a refletir na cassação do édito condenatório,
já foi objeto de ação revisional anterior
, de igual modo ajuizada por
GILMAR REIS DA SILVA
e
registrada sob o n.o 1005101-91.2018.8.11.0000.

Tem-se, pois, que o requerente reitera
o pedido revisional anterior, sem, contudo, apresentar elemento probatório novo para embasá-lo, em violação ao disposto no parágrafo único do art. 622 do CPP, que veda a repetição do pedido sem provas novas:

“Art. 622. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após. Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas.”

Neste sentido:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO CONSTANTE EM REVISÃO CRIMINAL ANTERIORMENTE PROPOSTA.
ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA EXAMINAR, EM CARÁTER ORIGINÁRIO, EM REVISÃO CRIMINAL, DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A questão atinente ao pedido de anulação dos atos processuais após a adesão ao parcelamento do débito previdenciário, nos termos da Lei no 11.941/09 é mera reiteração de pedidos anteriores constantes na Revisão Criminal 1.929/RJ, a qual teve o seguimento negado, por ausência de ofensa ao art. 621, I, do Código de Processo Penal.
II - Incabível nova revisão criminal fundada nos mesmos elementos e provas (art. 622, parágrafo único, do CPP).
III - Não configura prova nova a decisão do Juízo das Execuções que ordena a suspensão da execução da pena. IV - Incabível a propositura de revisão criminal diretamente nesta instância que pretenda o exame de decisão proveniente do Juízo da Execução, a qual deve ser questionada nas vias ordinárias. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg na Revisão Criminal no 4.101/RJ (2017/0244088- 8), 3a Seção do STJ, Rel. Félix Fischer. DJe 01.08.2018). Grifei.

“PEDIDO PARA DESCONSTITUIR ACÓRDÃO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO EM LIMINAR. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ.
1. Não merece conhecimento a revisão criminal, em obediência ao artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, conforme o qual não será admitida reiteração do pedido revisional, salvo se fundado em novas provas, que, no caso, não foram apresentadas.
2. Não se antevê motivos para a aplicação da multa de litigância de má-fé ao novo patrono constituído, visto que a sua atuação na nova causa, de modo algum pode ser considerada protelatória, procrastinatória ou tumultuária do processo. Não é caso de manejo de mais de um recurso de embargos de declaração inadmissível, mas de apenas um recurso previsto no Regimento Interno desta Corte. (...) 6. No caso, é de ser negado provimento ao agravo regimental, contudo, afastada a multa pela suposta litigância de má-fé”.
(TRF-4 – Revisão Criminal no 5021954-38.2018.4.04.0000, 4a Seção, Rel. Leandro Paulsen. j. 16.05.2019, unânime). Grifei.

Em tempo, não se descuida que embora inicialmente o revisionando tenha lastreado a nulidade da pronúncia na falta de fundamentação e, agora, a alicerça no excesso de linguagem, houve meramente alteração do fundamento jurídico (causa de pedir), e a

única exceção possível à regra do art. 622, parágrafo único, do CPP é o surgimento de novas provas, e não de novos argumentos, como pretende o requerente.

A só previsão de apresentação de revisão criminal, inclusive sem limitação de tempo para propositura, e, até mesmo, de novo pedido revisional desde que baseado em novas provas já configura rara exceção à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. Estender ainda mais tais hipóteses não se coaduna com o princípio da segurança jurídica e tampouco com a
ratio
do instituto.

Deveria o requerente ter esgotado a discussão relacionada à nulidade da decisão de pronúncia na pioneira ação revisional, no que, não o fazendo, deixou operar a preclusão, o que o impede de ajuizar, novamente, outra ação da mesma natureza para buscar obter igual pretensão absolutória.

Por fim, e ainda que extravagante, vale salientar tal qual outrora adiantado na revisão criminal n.o 1005101-91.2018.8.11.0000 e na decisão que analisou o pedido de tutela antecipada nesta ação revisional, que, para além de a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ser no sentido de que “
a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia
” (AgRg no AREsp 1933513/AP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021); preclusa está a matéria, porquanto não arguida no momento oportuno, pelo meio recursal adequado.

Destarte, em se cuidando o presente feito de repetição do pedido revisional anterior, de rigor a sua extinção sem análise meritória.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo manifestamente inadmissível esta revisão criminal
, para
EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 485, incisos V e VI, do CPC c/c arts. 3o e 622, parágrafo único, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022